Tribunal: TJES
Processo: 5037151-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037151-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANGELO SIMONELLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037151-04.2024.8.08.0024

Recorrente: JOSÉ ÂNGELO SIMONELLI

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória proposta por consumidor em face de instituição bancária, visando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência.

Recorre o autor.

2.
Contrarrazões interpostas pelo banco requerido em id. 13625908.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano material e moral.

III. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

4.
Quanto às prejudiciais ao mérito de prescrição e decadência, não há como acolhê-las. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor. Também não há falar em decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O autor/recorrente alega vício de consentimento na contratação do negócio jurídico - discutido nos autos - outrora firmado com o banco recorrido. Em outros termos, aduz que que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré. Pois bem, não há dúvida sobre a celebração do contrato, mas sim, sobre a ciência de seu conteúdo. Nesse esteio, é clarividente que restou incontroverso o fato de que a parte autora realmente adquiriu um empréstimo junto ao demandado, remanescendo apenas controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada entre os contratantes, ou seja, se esta se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito - através do pagamento mínimo do referido cartão - ou por meio de descontos nos proventos de salário da consumidora em prestações fixas que amortizaria o saldo devedor.

6.
Após análise aos autos, verifico que, muito embora o banco tenha comprovado a contratação por parte do autor, é imprescindível, no ato do firmamento da mesma, que o cliente tenha plena ciência do serviço que está sendo contratado. E digo isto pois, a presunção de inconsistência na contratação, deriva-se do fato de que, como afirmado pelo próprio requerente, a intenção do mesmo era de contratar um serviço similar junto à instituição bancária, qual seja o de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

5.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação do autor acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.
O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
.

7.
Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pelo mesmo, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmado pelo próprio. Nesse viés, a propósito, das faturas acostadas aos autos pelo recorrido, nota-se que o recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferências direto para sua conta bancária, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas, exceto pelo lançamento de cobranças dos “saques” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

8.
Outrossim, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pelo consumidor ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pelo recorrente. Assim, restou demonstrado que o recorrente efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra o demandado e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

9.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

10.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

11.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

12.
Assim, no caso ora em julgamento, no que pertine aos descontos realizados
a partir de março de 2021
, considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, será cabível a devolução em dobro. Além disso, defiro o pedido autoral de suspensão das cobranças em seu benefício previdenciário.

13.
De toda sorte, a parte autora teve o empréstimo devidamente creditado em sua conta, assim, a referida importância deverá ser descontada do valor a ser restituído. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor do autor.

14.
Ato contínuo, no que pertine aos danos morais, tenho que o recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para o caso em comento.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

Declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes;

(II)
Condenar

o requerido à resti
tuir à parte autora os valores descontados do benefício previdenciário, na forma simples quanto ao período anterior a março/2021 e em dobro quanto aos descontos efetivados a partir de março/2021, bem como as demais parcelas que, porventura, ainda vierem a ser descontadas, a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
(III)
Condenar
o requerido a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data;
(IV) Autorizar
a instituição bancária a proceder com a compensação dos valores, referente à quantia de R$ 2.339,23 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte autora (TED – id. 13625887), que igualmente deverá ser corrigido monetariamente
(englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil,

ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento;

V)
Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS em folha de pagamento da parte autora;
Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados a partir de março/2021 e na forma simples para o período anterior, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III e 26; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496; AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)